Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726673-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA AGRAVADO: ANTONIO MARTINS SOARES SOUTO DECISÃO O réu agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (processo 0717839-27.2020.8.07.0001 - id 65866224) que, em face dos requisitos da Lei 9.517/97, deferiu a autor a imissão liminar na posse do imóvel Casa 20, Conj. 17, QI 28 Lago Sul, arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciária, Banco Santander (atual Banco ABN Amro Real S.A.). Indeferi a liminar (id 18447111). Contra a decisão foram opostos declaratórios (id 18863875), recebidos como agravo interno (id 19944901). Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0717839-27.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR